Tribunal: TJBA
Processo: 0503022-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503022-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ICARO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON PEREIRA MORAES, MAIANA MINEIRO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO PRELIMINAR PELA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, SOB A ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO EM DESACORDO COM O ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO, BEM COMO O PEDIDO PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal interposta por I.C.S. contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa.

- Fatos relevantes:
No dia 28 de outubro de 2018, por volta das 11h, no bairro do Uruguai, nesta capital, o
A
pelante foi encontrado em posse de revólver calibre 22, marca Rossi, com numeração raspada e capacidade para sete munições, durante abordagem policial realizada por guarnição especializada em repressão a roubos de coletivo.

- Contexto da abordagem:
Os policiais avistaram o denunciado em ponto de ônibus comportando-se de forma suspeita, procedendo à abordagem que resultou na localização da arma de fogo municiada em sua posse, ocasião em que foi dad
a
voz de prisão em flagrante.

- Confissão:
Em sede de interrogatório policial, o
A
pelante admitiu a propriedade da arma e declarou tê-la adquirido três meses antes em feira livre pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em examinar a validade da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, considerando o pleito defensivo de absolvição fundamentado na pretensa ausência de suficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas.

- Questões subsidiárias:
Análise da natureza jurídica do crime de porte ilegal de arma como delito de perigo abstrato e a aplicabilidade do princípio da insignificância; avaliação do pedido de isenção do pagamento da pena pecuniária em face da condição econômica do
A
pelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade e autoria comprovadas:
O conjunto probatório formado demonstra de forma inequívoca a materialidade do delito através do auto de exibição e apreensão, laudo pericial que atestou tratar-se de arma de fogo do tipo revólver marca Rossi, calibre .22LR, com número de série suprimido por ação mecânica e com aptidão para realizar disparos, além de seis cartuchos de munição.

- Suficiência da prova testemunhal:
Os depoimentos das testemunhas de acusação foram unânimes e firmes quanto à ocorrência do crime, corroborados pela confissão do próprio acusado tanto em sede policial quanto em juízo, configurando robusto acervo probatório.

- Natureza do delito:
O crime de porte ilegal de arma de fogo constitui delito de perigo abstrato, consumando-se pela mera conduta de portar arma em desacordo com determinação legal, independentemente de lesão ou perigo concreto a bem jurídico específico, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

- Tutela da incolumidade pública:
A Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) estabelece como crimes as condutas de possuir, deter, portar, adquirir e fornecer arma de fogo, visando à proteção da segurança pública e da incolumidade coletiva, não exigindo resultado naturalístico para a configuração típica.

- Inaplicabilidade do princípio da insignificância:
Tratando-se de crime que tutela a incolumidade pública, resta inaplicável o princípio da insignificância ao delito de porte de arma de fogo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

- Fundamentação adequada da sentença:
A decisão de primeira instância apresentou fundamentação juridicamente adequada, analisando minunciosamente o conjunto probatório e a situação fática, não merecendo qualquer censura por parte desta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Recurso conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença condenatória.

- Tese de julgamento:
"O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, configura delito de perigo abstrato que se consuma pela mera conduta de portar arma em desacordo com determinação legal, independentemente de resultado naturalístico ou perigo concreto, sendo inaplicável o princípio da insignificância por tutelar a incolumidade pública."

- D
ispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV; CP, art. 59.

- Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 27.05.2008; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0503022-30.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
Í
CARO CARVALHO DOS SANTOS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.